Tribunal: TJSP
Processo: 0001752-35.2020.8.26.0348
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001752-35.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
agravante JOÃO CARLOS BERNARDO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o agravo.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001752-35.2020.8.26.0348 -Voto no 14726
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001752-35.2020.8.26.0348
Comarca: MAUÁ - VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
Agravante: JOÃO CARLOS BERNARDO DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Og Cristian Mantuan
VOTO no 14726
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendido restabelecimento da
pena restritiva de direitos. Superveniente decisão que julgou
extinta a punibilidade. Perda de objeto.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
JOÃO CARLOS BERNARDO DA SILVA contra a decisão que
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e
estabeleceu o regime prisional semiaberto, com expedição de mandado
de prisão, cuja reversão pretende, determinando-se a realização de
diligências para sua localização.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Em
consulta
ao
e-SAJ
(Proc.
no
0009433-27.2018.8.26.0348) e ofício juntado às fls. 24, verifica-se que, por
decisão proferida aos 7/4/2020, foi julgada “(...) extinta a punibilidade do
sentenciado JOÃO CARLOS BERNARDO DA SILVA nos autos do processo-crime no
0010726-49.2015.8.26.0635 da 23a Vara Criminal do Foro Central da BarraFunda - Comarca
de São Paulo/SP em face da ocorrência da prescrição da pena que lhe foi imposta nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001752-35.2020.8.26.0348 -Voto no 14726
3
do Artigo 107, IV, do Código Penal”, não mais se constatando legítimo interesse de
agir - traduzido pelo binômio necessidade e utilidade.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o agravo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica